Tribunal: TJDFT
Processo: 0753999-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Acesso integral ao material informatizado produzido na fase inquisitorial. Pedido de prorrogação do prazo para a apresentação da resposta à acusação. Dificuldades da defesa para acessar os laudos de informática disponibilizados pelo Instituto de Criminalística. Ausência de cerceamento de defesa e de malferimento do princípio do devido processo legal. Dados digitais integralmente disponibilizados, pelo Juízo de 1o grau, em uma pasta no Sharepoint. O Juízo de origem autorizou o acesso aos arquivos diretamente no cartório da Vara. O cartório da PCDF se prontificou a orientar os interessados acerca do procedimento para download dos arquivos digitais. Após solicitação, o Instituto de Criminalística disponibilizou ao impetrante disco rígido (HD), contendo todos os arquivos de mídia que interessavam ao processo. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.